Tribunal: TJSP
Processo: 2264244-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO NA CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE LEI QUE TRATA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DE CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE VINCULA AO LIVRE CONVENCIMENTO E PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONDICIONADA A CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO NA CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE LEI QUE TRATA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DE CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE VINCULA AO LIVRE CONVENCIMENTO E PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONDICIONADA A CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER, NÃO OCORRIDOS. MATÉRIA TRAZIDA PELA AGRAVANTE COMO FUNDAMENTO À PRETENDIDA CASSAÇÃO DA LIMINAR QUE NÃO É DE SER APRECIADA NESTA OPORTUNIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2264244-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MATÃO, é agravado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATÃO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO
No
2264244-56.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MATÃO
AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATÃO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 32.182
AGRAVO
INTERNO.
INCONFORMISMO
NA
CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PARA SUSPENSÃO DA
EFICÁCIA
DE
LEI
QUE
TRATA
ACERCA
DA
OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DE CARDÁPIO
DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE
VINCULA AO LIVRE CONVENCIMENTO E PRUDENTE
ARBÍTRIO DO JUIZ. REVOGAÇÃO DA LIMINAR
CONDICIONADA A CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE
OU
ABUSO
DE
PODER,
NÃO
OCORRIDOS. MATÉRIA TRAZIDA PELA AGRAVANTE
COMO FUNDAMENTO À PRETENDIDA CASSAÇÃO DA
LIMINAR QUE NÃO É DE SER APRECIADA NESTA
OPORTUNIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto
pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO, face
a decisão que, nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE MATÃO, concedeu liminar para suspender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eficácia da Lei Municipal no 5.333, de 12 de novembro de
2019, que traz nova redação e insere dispositivos na Lei no
4802/2014,
que
dispõe
sobre
a
obrigatoriedade
da
divulgação de cardápio da merenda escolar na rede pública
de ensino.
Alega o agravante a ausência dos
requisitos para a concessão da aludida liminar, na medida
em que inexiste vício de iniciativa ou violação da separação
dos poderes, eis que a norma guerreada atende ao princípio
da publicidade, não se limitando à iniciativa reservada do
Alcaide; por outro lado, tratando-se de regramento que
apenas acrescenta dispositivos à obrigação já vigente
(publicação de cardápio da merenda escolar da rede
municipal de ensino), não haverá modificação administrativa
e maior dispêndio ao erário, inexistindo, consequentemente,
o alegado periculum in mora (fls. 01/08).
Contraminuta apresentada (fls. 23/25).
É o relatório.
O agravo não merece prosperar.
Com
efeito,
trata-se
de
liminar
concedida para suspensão temporária de eficácia de lei, com
análise em juízo de cognição sumária, no qual se entendeu
presentes
os
requisitos
ensejadores
da
concessão,
consistentes na violação, em tese, da reserva de iniciativa na
elaboração da norma e na possibilidade de criação de
obrigações possam vir a alterar a estrutura administrativa do
Município e, consequentemente, gerar despesas ao erário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, a concessão de liminar é medida
que se insere dentro do livre convencimento e prudente
arbítrio do juiz, externado por meio de decisão devidamente
motivada, só sendo passível de reexame em caso de flagrante
ilegalidade ou abuso de poder, o que certamente aqui não se
verifica.
Ademais, a matéria trazida a este Agravo
interno como fundamento da pretensão do agravante de ver
afastada a liminar é de ser discutida em oportunidade
própria, que não a presente.
Ressalte-se, aliás, que não há juízo
definitivo sobre a constitucionalidade ou não da Lei
guerreada, mas os elementos trazidos pelo Autor permitiram
a análise da relevância dos fundamentos invocados e do risco
de que, concedida a medida, restaria prejudicada a eficácia
do provimento jurisdicional.
Isto posto, nego provimento ao Agravo
Interno.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR